Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PACOTE DE TURISMO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento contratual, caracterizado pela não emissão de passagens aéreas e pela não realização de reserva de hospedagem, causou danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 6o, VI, do CDC, é direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. Conquanto o inadimplemento contratual fundamente a condenação da ré ao pagamento de reparação por dano material, a ausência de emissão de passagens aéreas e a não realização de reserva de hospedagem não representa situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.